Tribunal: TJDFT
Processo: 0015425-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015425-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Indefiro a fixação de novos honorários ao cumprimento de sentença, sob pena de bis in idem. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento do montante executado à guisa de honorários sucumbenciais, ex vi do art. 535 do CPC. Brasília, 5 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador